Tribunal: TJBA
Processo: 0855498-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0855498-74.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FLAVIO SEBASTIAO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184, DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n.º 547/2024. O recorrente sustenta a autonomia do ente federativo para definição dos critérios de ajuizamento da cobrança judicial e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação acerca da aplicação da resolução do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024; (ii) estabelecer se normas locais afastam a incidência das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ; e (iii) determinar se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública acerca da aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. O STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, ressalvada demonstração de ineficiência da providência. A Resolução CNJ n.º 547/2024 institui medidas obrigatórias de racionalização das execuções fiscais e determina a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis. O Tema 1.428 da repercussão geral do STF fixa que as providências previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024 não violam a autonomia tributária dos entes federativos e devem ser observadas no processamento e extinção das execuções fiscais. A existência de norma local com critérios distintos para ajuizamento de cobrança tributária não afasta a aplicação das diretrizes vinculantes fixadas pelo STF e pelo CNJ. A extinção da execução fiscal fundada na Resolução CNJ n.º 547/2024 não viola o princípio da não surpresa, pois decorre de aplicação direta de norma cogente e vinculante inserida no desenvolvimento natural da controvérsia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. As diretrizes fixadas no Tema 1.184, do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024 possuem aplicação obrigatória no processamento e extinção das execuções fiscais. A autonomia tributária dos entes federativos não afasta a incidência das medidas de racionalização processual previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024. A aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 sem prévia intimação específica da Fazenda Pública não configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º e §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.533.607/RS, Tema 1.428 da Repercussão Geral; STJ, RMS 54.566/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto divergente. Salvador, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho